Tribunal: CARF
Processo: 15215.720058/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720058/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.161 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A - CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALORES
PAGOS
PELO
EMPREGADOR A TÍTULO DE ABONO ÚNICO. INDENIZAÇÃO.
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. HABITUALIDADE.
Configurada vinculação à remuneração do trabalhador ou pago com
habitualidade, o abono único, mesmo que previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, sofre a incidência de contribuição previdenciária.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa,
dado que isto implicar na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720058/2013-58
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720058/2013-58

Conforme o Auto de Infração DEBCAD 37.391.347-8 (fl. 2), datado de
08/04/2013, o valor lavrado foi de R$ 1.433.973,38. Nos Fundamentos Legais do Débito (fl. 11 a
13) constam, para as competências de 01 a 12/2008, Contribuição da Empresa sobre a
Remuneração de Empregados, Contribuição das Empresas para Financiamento dos benefícios
em razão da Incapacidade Laborativa, além dos acréscimos legais de multa e juros. E, conforme
o Auto de Infração DEBCAD 37.397.681-0 (fl. 14), igualmente datado de 08/04/2013, consta
valor lavrado de R$ 367.700,09. Nos Fundamentos Legais do Débito (fl. 21 a 23), consta, para as
mesmas competências, Contribuição devida a terceiros – Salário Educação, INCRA, SENAI,
SESI, SEBRAE, além dos acréscimos legais de multa e juros. Finalmente, o DEBCAD
37.391.346-0 no valor de R$ 60.108,30 pelo descumprimento de obrigações acessórias (CFL 68).
O Relatório Fiscal (fls. 27 a 34), datado de 08/03/2013, traz a configuração em
tese de ilícito penal por omissão de informações/declaração falsa às autoridades fazendárias
(item 2.3), que os lançamentos fiscais se encontram baseados nos documentos solicitados pela
fiscalização, GFIP e GPS.
Quanto aos processos judiciais, observou-se que o 2000.38.00.008363-1 era
relativo às contribuições previdenciárias calculadas com base nas Notas Fiscais emitidas por
Cooperativas de Trabalho, e que o contribuinte estava efetuando depósito judicial dos valores
calculados; que o 2006.38.14.005373-7 era relativo à forma de recolhimento da cota patronal
para que seja sobre a folha de pagamento; e o 2009.38.13.001112-3 era relativo ao não
recolhimento das contribuições patronais sobre o aviso prévio indenizado – neste caso foi
deferida liminar para que a empresa não fosse obrigada a recolher.
Ainda, pela contabilidade apresentada no SPED, conforme o Relatório Fiscal, não
foi possível identificar os pagamentos efetuados a pessoas físicas.
Para verificação das bases de cálculo da contribuição previdenciária, a empresa
esclareceu que todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas transitam obrigatoriamente na
conta 20100002 (Contas a pagar serv./fornec. Nacionais PF) – Anexo DECL, e apresentou
arquivo magnético onde constam os lançamentos da conta com maior clareza do que os
registrados nos Livros Diário e Razão (item 2.6.2).
E conforme item 2.6.3 (fl. 30), os fatos geradores apurados através da
contabilidade e das folhas de pagamento apresentadas pela empresa foram comparados com os
valores declarados na GFIP antes do início do procedimento fiscal. Constataram-se, então,
incorreções: divergência entre valores lançados em folha de pagamento e não declarados em
GFIP (2008 e 2009) e desconsideração de verbas que deveriam compor a base de cálculo (2008 e
2009).
O Relatório também traz o DEBCAD 35.753.447-6 (CFL 68) e demonstra a
comparação das multas de ofício pelas infrações relativas à GFIP (fls. 136 a 137).
A Celulose Nipo-Brasileira S/A - CENIBRA colacionou (fls. 150 a 153)
documentos em 25/01/2013, e também argumentou que o prazo para lançamento dos valores
referentes ao INSS já havia expirado (prescrição).
Consta nos autos o registro de movimentação até 05/04/2001 (fl. 469-470) do
Processo 2000.38.00.008363-1 (nova numeração 0008299-47.2000.4.01.3800) e consulta
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720058/2013-58

processual em 14/03/2013 do mesmo processo, com última movimentação “Sobrestado
aguardando julgamento de Recurso Representativo da Controvérsia no STF”. Consta também
pesquisa em 15/03/2013 (fl. 477) do Processo 2006.38.14.005373-7, com última movimentação
“Conclusão para relatório e voto”. Quanto ao processo 2009.38.13.001112-3, que gerou a liminar
citada anteriormente, consta (fl. 481-483) pesquisa processual em 15/03/2006. A Decisão
anexada do Mandado de Segurança (fl. 484 a 490) trata da incidência da contribuição social
sobre o aviso prévio indenizado que foi pago pela empresa a seus funcionários em virtude de
dispensa sem justa causa. Dado o entendimento de que não há a incidência da contribuição por
terem natureza indenizatória, e não salarial, deferiu-se a liminar, em decisão interlocutória datada
de 25/03/2009. Pelo Relatório de Acompanhamento Judicial, consta (fl. 491, datado de
20/03/2013) que o Recurso estava sobrestado, aguardando julgamento dos REs 565.160/SC e
593.068/SC.
O Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF consta em fl. 521.
Cientificado em 12/04/2013, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 526 a
557) em 14/05/2013 requerendo o cancelamento dos DEBCADs 37.391.346-0, 37.391.347-8 e
37.397.681-0, alegando pela não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos e/ou creditados a título de abono (indenização) e, subsidiariamente, redução da multa. Os
argumentos, adianta-se, foram repisados no Recurso Voluntário.
No Acórdão 01-29.092 – 5a Turma da DRJ/BEL, em Sessão de 28/04/2014 (fl.
653 a 665) a Impugnação foi julgada improcedente. Entendeu-se que o julgador administrativo
não pode julgar questões de inconstitucionalidade (questão da multa confiscatória) e que as
provas que lastreavam a defesa eram insuficientes para refutar a alegação contrária ao não
cumprimento de obrigações acessórias.
Em relação aos lançamentos sob a rubrica “Indenização Cláusula Acordo”, a DRJ
entende que o enquadramento realizado pela fiscalização (como remuneração e não indenização)
está correto, pois a sistemática utilizada no Decreto é a de sempre qualificar a indenização
(compensatória, por tempo de serviço, por despedida sem justa causa). E nesse sentido deverá
haver a expressa previsão legal para que a verba paga não se integre ao salário-de-contribuição.
(fl. 662) A tentativa da impugnante em qualificar esta verba litigiosa como abono não
alcançará êxito, pois, não há nos autos provas que se trata de um abono,
desvinculado do salário e não habitual. Pelo contrário, os indícios existentes nos
autos convergem em outra direção. O próprio Acordo Coletivo é expresso em vincular
esta remuneração ao salário dos trabalhadores, mais precisamente “a 90% (noventa por
cento) do salário nominal líquido, devidamente corrigido pelo reajuste previsto na
Cláusula Segunda deste acordo”. Ademais os próprios lançamentos, AI 37.391.347-8 e
37.391.681-0, circunscritos a 2008, tributam esses pagamentos realizados em três
competências de 2008: 09/2008 a 11/2008.
Argumenta, por oportuno, que a própria verba substituída pela “indenização”
tinha natureza tributável (educação de nível superior).
Quanto ao DEBCAD 37.391.346-0, em que a empresa deixou de registrar no
campo “Remuneração” da GFIP “valores pagos ou creditados a segurados empregados, nas
competências de janeiro a novembro de 2008, conforme Planilhas 001 e 002”, afirma que o
lançamento é decorrência do descumprimento de obrigação acessória, e não de prejuízo aos
cofres públicos.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720058/2013-58

Cientificada em 04/07/2014 (fl. 668), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 15/07/2014 (fl. 671 a 693) com os seguintes pontos, já explorados em sede de Impugnação:
Inicialmente resume que a autuação é oriunda de ausência de recolhimento de
contribuições previdenciárias parte patronal sobre os abonos (indenização) pagos a seus
empregados, conforme previsão em Acordos Coletivos de Trabalho firmado com a entidade
sindical de representação dos empregados, nas competências 01/2008 a 13/2008; Terceiros; e
falta de informação na GFIP dos valores pagos ou creditados a segurados empregados, nas
competências de 01/2008 a 11/2008.
Preliminarmente, repete o argumento de que há ausência de indicação precisa no
Auto de Infração de elementos essenciais à formação do tributo – indicar genericamente os
dispositivos legais transgredidos, não especificando os pagamentos (fatos geradores) e a quais
beneficiários originaram-se as diferenças autuadas pela Fiscalização.
No mérito, repete o tema da não incidência de contribuição previdenciária sobre
verbas pagas a título de abonos (indenização) expressamente desvinculadas do salário, em
especial ante a modificação da redação da Lei 8.212/1991 pela Lei 9.528/1997 (art. 28, I, 9o, “e”,
II – não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de abono do
PIS/PASEP):
(fl. 677) Resta claro, portanto, que a conotação dada à palavra abono, especificamente
no que diz respeito ao abono expressamente desvinculado do salário, concedido por
Acordos Coletivos, representa um plus decorrente de ato volitivo do empregador e não o
próprio salário ou qualquer outra parcela contraprestativa, daí inconceber-se a
incidência de contribuições previdenciárias.
(fl. 679) Inadmissível, ainda, o entendimento da i. Auditora Fiscal de que a previsão de
distribuição das parcelas de abono em Acordo Coletivo afastaria o seu caráter de
liberalidade. De fato, uma vez inserida em acordo ou convenção coletiva, tal disposição
torna-se obrigatória. Há que se ressaltar, no entanto, que previamente à constituição do
instrumento coletivo, tanto o empregador (ou sindicato patronal, no caso de convenção
coletiva) quanto o sindicato profissional decidem em separado aquilo que poderá
constar do Acordo Coletivo, sendo inclusive necessária uma deliberação de ambas as
partes (em assembleia prévia), conferindo aos sindicatos e à própria sociedade,
representatividade sobre determinado assunto.
(fl. 679-680) O caráter de obrigatoriedade ou liberalidade de uma determinada parcela
deve ser entendido partindo-se da análise de sua natureza jurídica. A obrigatoriedade
que poderia descaracterizar a liberalidade da concessão do abono seria decorrente,
unicamente, de lei ou sentença normativa, ambos instrumentos heterônomos e que
portanto configurariam verdadeira imposição, não restando às sociedades como a
Recorrente a opção por não deliberar sobre a sua concessão.
Quanto ao julgamento de 1a instância afirma que o Decreto 3.048/1999, de acordo com a
redação do Decreto 3.265/1999, exigir lei que estabeleça dissociação entre o abono e a
remuneração e que, diante de sua inexistência, restariam estas parcelas abrangidas pelo salário
de contribuição, aduz que o Decreto não pode restringir as condições para a desvinculação do
abono extraordinário com relação à remuneração:
(fl. 682) Inicialmente, frise-se a impossibilidade do Regulamento da Lei n.° 8.212/91
extrapolá-la, incluindo condição à qual esta não faz menção sendo que o disposto no
art. 28 § 'e', 7o da referida lei é claro ao dispor que "os ganhos eventuais e os abonos
(indenização) expressamente desvinculados do salário" não integram o salário de
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720058/2013-58

contribuição, sem considerar qualquer exigência com relação ao instrumento de
desvinculação da parcela ao salário.
Sobre o conteúdo legal-normativo dos acordos coletivos, tem-se que possuem força de lei
entre as partes:
(fl. 687) Diante disso, mesmo se entendendo pela necessidade de lei destinada a
desvincular o abono do salário, ainda assim a autuação não merece prevalecer em face
do conteúdo normativo de que se revestem os acordos coletivos que expressamente
procederam à desvinculação da verba ao salário dos empregados.
Sobre o descumprimento das obrigações acessórias apontadas no DEBCAD 37.391.346-
0, especificamente quanto ao não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas aos
cofres do INSS correspondentes à parte patronal, discorre sobre a diferença existente entre a
GFIP e o MANAD 2008, encaminhado pela própria Recorrente:
(fl. 687) Importante ressaltar, que em todos os períodos identificados os valores
informados na GFIP, são superiores aos valores apurados no MANAD 2008, ou seja,
resta claro que não houve qualquer prejuízo para os cofres do INSS, nem tão pouco para
os segurados empregados da Recorrente, uma vez que os valores efetivamente
recolhidos eram os devidos em cada período de apuração.
Também alega o caráter confiscatório da multa aplicada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que a empresa ora Recorrente foi cientificada em 04/07/2014 (fl. 668) e
interpôs Recurso Voluntário em 15/07/2014 (fl. 669), tenho por respeitado o prazo recursal
normatizado pelo Decreto 70.235/1972.
Quanto aos processos judiciais, as peças não contestam especificamente este Auto
de Infração. Por conseguinte, não configuram concomitância com este processo administrativo,
superando assim a Súmula CARF n. 01.
Vício no ato administrativo de lançamento
A clareza da motivação do ato administrativo de lançamento é configurada pela
demonstração correta do fato e da norma. Com isto, viabiliza-se a ampla defesa.
O contribuinte repete em 2a instância o argumento de que há ausência de
indicação precisa no Auto de Infração de elementos essenciais à formação do tributo – afirma
que não indica objetivamente os dispositivos legais transgredidos, não especifica os pagamentos
(fatos geradores) e de quais beneficiários originaram-se as diferenças autuadas pela Fiscalização.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720058/2013-58

Todavia, há a especificação de todas as infrações no Auto de Infração e fatos
tributários no processo administrativo. Como dito em 1a instância (fl. 658), “depara-se, no
presente processo, com Autos de Infração devidamente fundamentados e acompanhados de
relatórios e planilhas que se interligam”. Mais importante, não houve cerceamento do direito de
defesa – efeito mais relevante dos atos que geram nulidade.
Rejeito esta questão preliminar e, conforme o art. 59, §1o do RICARF, passo a
decidir quanto ao mérito.
Contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de abonos
A discussão aqui resume em saber se as verbas pagas a título de abonos serão ou
não parte do salário-de-contribuição.
É preciso observar, inicialmente, que – inclusive alegado pelo contribuinte –,
conforme o art. 28, §9o “e” item 7 da Lei 8.212/1991, não integram o salário-de-contribuição as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Conforme a 1a Turma do STJ decidiu no REsp 1.762.270, não incide contribuição
previdenciária sobre bônus previstos em convenção coletiva se eles forem pagos em parcela
única e sem habitualidade. O Parecer PGFN/CRJ/No 2144/2011 inclusive orienta a PGFN a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos sobre o tema.
Conforme o Relatório Fiscal (fl. 608), no item b) Verificação das Folhas
Pagamento (2008 e 2009), a empresa deixou de considerar como base de cálculo das
contribuições previdenciárias uma indenização pela supressão de um direito previsto em Acordo
Coletivo, qual seja, o reembolso escolar do terceiro grau:
a) 0073-Indenização Cláusula Acordo - conforme declaração da empresa e cópia do
acordo coletivo estes valores se referem a pagamentos efetuados aos empregados devido
à supressão de reembolso escolar do terceiro grau. A letra "m" do Parágrafo 9° do art.
214, do Decreto 3.048/99 dá amplitude considerável ao que se possa definir como verba
indenizatória, mas, exige respectiva previsão legal. Não existe previsão legal para que
tais valores sejam excluídos da base de cálculo.
b) 0066-Reemb semes ant 1°/2° - Reembolso educacional 1° e 2° grau considerado
como base de cálculo pela empresa nas folhas de pagamento.
c) 9002 – Dif per ant a pagar – “valor considerado como base de cálculo pela empresa
nas GFIP”.
d) 9003 – Dif per ant a descontar – valor considerado como abatimento da base de
cálculo pela empresa nas GFIP – Planilhas 002.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720058/2013-58

Quanto ao primeiro ponto (“Indenização Cláusula Acordo”), observo que consta no
Termo de Acordo Coletivo 2007/2008 (fl. 46):
1.1. A EMPRESA pagará a todos os seus trabalhadores, uma indenização
correspondente a 90% (noventa por cento) do salário nominal líquido, devidamente
corrigido pelo reajuste previsto na Cláusula Segunda deste acordo, devido à supressão
do item 31.2.1. da cláusula trigésima primeira.
(fl. 53) 31.2.1. Farão jus ao reeembolso escolar do terceiro grau no importe de 35%
(trinta e cinco por cento) incidente sobre a mensalidade e/ou matrícula, quando o
primeiro curso, apenas os empregados ativos na EMPRESA e admitidos até 30 de
setembro de 2004, ficando garantido o benefício até a conclusão do curso para aqueles
que já o recebem, bem como aqueles que vierem a se matricular até a data limite 31 de
agosto de 2008, após ficará extinto o benefício para novas inclusões.
Para o contribuinte, há uma indenização pela supressão do reembolso escolar do
terceiro grau. No Decreto 3.048/1999 (antes da redação dada pelo Decreto 10.410/2020), consta:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei;
A indenização precisa ter uma expressa previsão legal – não basta que o acordo
entre partes o nomeie como “indenização”. Não se configurou, aqui, indenizações expressas
como “por despedida sem justa causa”, “do tempo de serviço do safrista” etc. Em não sendo
indenização, resta saber se são importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e abonos
expressamente desvinculados do salário.
Para que não se integre o salário-de-contribuição, as verbas previstas em
convenção coletiva devem ser pagas sem habitualidade, é dizer, não podem ser equiparáveis a
salário, além da ausência de vinculação à remuneração do trabalhador.
Conforme o Parecer CRJ 2144/2011 da PGFN:
5. (...) não integra a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu
pagamento carecer do requisito da habitualidade ─ o que revela a eventualidade
da verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade
laboral.
6.
Desse modo, configurada a ausência de vinculação à remuneração do
trabalhador, citada verba restará desprovida de natureza salarial, razão pela qual
sobre ela não haverá incidência de contribuição previdenciária.
No momento em que o Acordo Coletivo prevê o pagamento (chamado de
“indenização”) correspondente a 90% (noventa por cento) do salário nominal líquido, devido à
supressão do reembolso escolar do terceiro grau no importe de 35% (trinta e cinco por cento)
incidente sobre a mensalidade e/ou matrícula, se tem um pagamento eventual, além de não
possuir natureza salarial.
Não é porque o pagamento tem por base o salário que o recebimento dos valores
se encontra “atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral”. O benefício não
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720058/2013-58

representa contraprestação por serviços, tendo em vista a possibilidade dos empregados
afastados do trabalho também receberem a importância.
Causa espécie, sem dúvida, a repetição de supressões de cláusulas nos
acordos coletivos seguintes. Não cabe ocultar que consta no Termo de Acordo Coletivo
2008/2009 (fl. 628) o pagamento de “indenização” de 80% do salário nominal líquido devido a
supressão (do item 40.1 da Cláusula 40 do acordo coletivo de trabalho 2.007/2.008, que diz (fl.
55) unicamente que: 40.1. A EMPRESA se compromete a exigir das EMPRESAS encarregadas
da exploração da linha especial de transporte de seus empregados lotados na unidade fabril de
Belo Oriente a permanecer se utilizando, exclusivamente, de ônibus com menos de 10 (dez) anos
de licenciamento. Também consta (fl. 329) no Termo de Acordo Coletivo 2009/2010 que a
empresa pagará a todos os seus trabalhadores, juntamente com os salários de junho de 2.010,
uma “indenização” correspondente ao valor de R$1.200,00, devido à supressão da cláusula 47.1a
do acordo coletivo de trabalho 2.008/2.009 – a saber, que a empresa se comprometeria a
permanecer somando esforços com a Prefeitura de Belo Oriente, para a criação de uma escola
profissionalizante, a ser instalada no município.
O que se julga aqui é o recebimento dos valores em 2008, que se perfazem nos
anos seguintes, é dizer, há habitualidade. E não há clareza na caracterização da indenização,
dado os diferentes motivos para compensação no acordo coletivo – as verbas possuem caráter de
contraprestação, que são base do salário de contribuição.
Descumprimento de obrigação acessória
Em que pese o DEBCAD 37.391.346-0 apontar descumprimento de obrigações
acessórias, mais especificamente sobre a diferença existente entre a GFIP e o MANAD 2008,
encaminhado pela própria Recorrente, aduz o contribuinte que (fl. 687) “em todos os períodos
identificados os valores informados na GFIP são superiores aos valores apurados no MANAD
2008, ou seja, resta claro que não houve qualquer prejuízo para os cofres do INSS”.
Cabe observar inicialmente que o DEBCAD em referência trata especificamente
de descumprimento de deveres instrumentais, e não de valores não recolhidos. E, conforme
demonstra o julgamento de 1a instância, os valores que foram declarados em GFIP são inferiores
aos valores constantes na folha de pagamento. Conforme decisão de 1a instância:
(fl. 658-9) (...) coloca-se em destaque, para o devido exame, a primeira competência
lançada no AI – DEBCAD 37.391.347-8, fl. 05, diz respeito ao montante de R$
23.883,23 correspondente a uma diferença, apurada no mês de 01/2008, entre a folha
digital e a GFIP, esta a menor, conforme Planilha 001, fl. 349, referenciada no
Relatório de Lançamento, fl. 37.
Não basta argumentar que os valores declarados em GFIP são superiores aos
informados na folha e/ou eventualmente na contabilidade ou que esta não está correta em relação
a determinados fatos, sem fazer a indicação precisa dos efeitos das incorreções em relação ao
lançamento de determinada competência, matéria e valores.
As pessoas jurídicas, ao apresentarem arquivos digitais, devem seguir a forma e o
prazo nos padrões do Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD, e deverão ser
apresentados estabelecidos pelos órgãos de fiscalização.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.161 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720058/2013-58

Caráter confiscatório da multa aplicada
A recorrente alega que a multa cobra seria inconstitucional uma vez que
confiscatória e desproporcional. Todavia qualquer entendimento diverso do que estipulado em
lei implica em afastamento de sua aplicação, o que não é dado ao CARF:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O tema já está sumulado neste Conselho.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 778
DF CARF MF
Original